Tribunal: STF
Processo: ARE 1334750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABE CIMENTO DE MONTEPIO MILITAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUI AFASTADA.



    1. A ação originária foi aju zada em 08.05.2002, quando o montepio militar era gerido diretamente pelo Estado do Piauí. De fato, desde a sua criação, em setembro de 1983, pelo Decreto nº 5.541/1983 até a sua extinção pelo art. 6º da LC Estadual nº 41/2004, de julho de 2004, o montepio militar foi gerido diretamente pelo Estado do Piauí.



    2. O fato de o montepio militar ter sido extinto pelo art. 6º da LC Estadual nº 41/2004, bem como o fato de que, a partir desta lei complementar, o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí para Policial Militar passo a ser administrado pelo Instituto de Assistência e Pre idência do Estado do Piauí — IAPEP (arts. 1º e 2º da LC Estadual nº 41/2004), não altera a legitimidade passiva originária do Estado do Piauí, posto que este continuou sendo responsável pelo pagamento do montepio militar remanescente, conforme se infere do art. 3º, §5º, da LC Estadual nº 66/2006 que regulou sobre a extinção do montepio militar ocorrida pela LC Estadual nº 41/2004. Ademais, ainda que se entendesse pela legitimidade passiva do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí — IAPEP, esta seria superveniente e cumulada à legitimidade passiva originária do Estado do Piauí. Salienta-se, ainda, que não mais existe o IAPEP com a finalidade de gerir o Fundo de Previdência Social do Estado, porquanto este passou à gerência da Fundação Piauí Previdência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedentes do TJPI.



    3. O Apelado encontrava-se sob a guarda judicial de seu avô quando do falecimento deste, em 1999. E, no referido ano, ainda vigorava o Decreto nº 124/54, com a redação dada pelo Decreto nº 5.541/83, que não incluía o menor sob guarda na condição de beneficiário de pensão de montepio militar. Todavia quando do falecimento do instituidor da pensão e do requerimento administrativo do ora Apelado para percebimeito da pensão do montepio militar, vigorava a LC Estadual nº 13/1994, que dispunha, à época, em seu art. 123, II, "b", que o menor sob guarda ou tutela até os 21 (vinte e anos de idade fazia jus à pensão temporária por morte do guardião ou tutor. Ademais, o §3º do referido dispositivo legal autorizava a percepção da pensão até o limite dos 24 (vinte e quatro) anos desde que o beneficiário da pensão estivesse em curso superior oficial ou reconhecido.



    4. A Lei nº 8.069, de 13.17.1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA), já vigente à época dos fatos, incluiu o menor sob guarda na condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito nos termos de seu art. 33, §3º. E essa proteção aos direitos do menor decorre da própria Constituição Federal, que, sem seu art. 227, elenca a proteção da criança, do adolescente e do jovem como dever da família, da sociedade e do próprio Estado.



    5. Não merece prosperar a alegação do Apelante de que a Lei Federal nº 9.717/1998 deve sobrepor ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA, posto que o referido Estatuto consiste em lei específica de proteção às crianças e aos adolescentes, decorrendo essa proteção de garantia constitucional. Precedentes do TJPI.



    6. Por não terem dado causa ao ajuizamento da demanda, entendo que as litisconsortes passivas necessárias não devem ser condenadas às despesas processuais e aos honorários advocaticios, em conformidade com a inteligência do art. 23 do CPC/73.



    7. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E IMPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §12, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Todavia, quando do falecimento do instituidor da pensão e do requerimento administrativo do ora apelado para percebimento da pensão do montepio militar, vigorava a LC Estadual nº 13/1994, que dispunha, à época, em seu art. 123, II, "b", que o menor sob guarda ou tutela até os 21 (vinte e um) anos de idade fazia jus à pensão temporária por morte do guardião ou tutor. Ademais, o §3º do referido dispositivo legal autorizava a percepção da pensão até o limite dos 24 (vinte e quatro) anos desde que o beneficiário da pensão estivesse em curso superior oficial ou reconhecido [...].



    Ademais, cumpre destacar que a Lei n° 8.069, de 13.07.1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA), já vigente à época dos fatos, incluiu o menor sob guarda na condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, nos termos de seu art. 33, §3º [...].



    E essa proteção aos direitos do menor decorre da própria Constituição Federal, que, em seu art. 227, elenca a proteção da criança do adolescente e do jovem como dever da família, da sociedade e do próprio Estado: [...].



    Por essas razões, não merece prosperar a alegação Apelante de que a Lei Federal n° 9.717/1998 deve se sobrepor ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA, posto que o referido Estatuto consiste em lei específica de proteção às crianças e aos adolescentes, decorrendo essa proteção de garantia constitucional" (grifos acrescidos).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Inclusão como dependente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.195.866/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 999.687/SC - ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18, ARE nº 1.083.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18 e ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente